Tribunal: TJDFT
Processo: 0725509-82.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0725509-82.2021.8.07.0001 RECORRENTES: ROGÉRIO XAVIER VIANA, CLECEONE ALVES FEITOSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e "c", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO NULIDADE DA PROVA. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. DOSIMETRIA. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. O depoimento do policial reveste-se de presunção de veracidade e merece toda credibilidade. Mormente quando não há o menor indicativo de que tenha interesse em imputar falsamente ao réu a prática de um crime de natureza grave. 2. A inviolabilidade do domicílio não se caracteriza como garantia absoluta do indivíduo, podendo, perfeitamente, ser relativizada quando em confronto com interesses maiores da coletividade, como acontece no caso de flagrante de crime permanente. Ademais, quando a busca domiciliar demostra que o réu mantinha em sua residência substância entorpecente e outros elementos confirmadores da prática de mercancia ilícita de drogas. 3. O regime inicial de cumprimento da pena superior a 8 anos é o fechado por imposição legal. 4. O princípio do in dubio pro reo tem aplicabilidade quando, de fato, a situação probatória se mostrar nebulosa para o julgador. Quer dizer, quando o conjunto probatório se mostrar seguro e apto a formar o convencimento do julgador, não há que se falar na aplicação de tal postulado. 5. Não caracteriza bis in idem a utilização de sentença condenatória transitada em julgada para reconhecer a reincidência, na segunda fase de fixação da pena e a conduta social negativa quando o agente comete novo crime quando cumpria pena em regime aberto de condenação pretérita. 6. Recursos desprovidos. No recurso especial interposto, os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 5o, inciso XXXIX, da Constituição Federal, e 1o do Código Penal, sustentando que agiram de forma legítima, não estavam vendendo ou mantendo em depósito drogas ilícitas, apenas dividiam o mesmo lote com o outro sentenciado, Luís Felipe, conduta esta que não pode ser imputada como crime, em razão do princípio da legalidade; b) artigo 18, parágrafo único, do Código Penal, defendendo a ausência do dolo no delito que lhes foi atribuído, pois não sabiam que o outro morador traficava drogas e que as mantinham em depósito dentro de casa, localizada no mesmo lote, razão pela qual a condenação deve ser afastada; c) artigo 386, incisos IV e V, do Código de Processo Penal, pleiteando a absolvição pela prática do crime de tráfico de drogas, tendo em vista que, conforme o conjunto das provas dos autos, conclui-se que não há que se falar em autoria do fato, pois (i) em momento algum, tiveram em depósito ou sequer tiveram acesso a droga apreendida; (ii) não prestaram auxílio na infração penal em discussão, não tiveram nem uma participação de menor importância; (iii) os policiais omitiram o fato de o lote ter 2 (duas) casas, e que a prisão de Luís Felipe se deu na rua; (iv) os policiais entraram no lote sem autorização de qualquer morador, o que configura ilegalidade na busca e apreensão domiciliar. Nesse sentido, apontam divergência jurisprudencial com julgados do STJ e desta Corte de Justiça quanto à inviolabilidade do domicílio; d) artigos 59 e 68, ambos do Código Penal, defendendo a revisão da dosimetria da pena, a fim de que seja afastado o seu aumento em decorrência da natureza e quantidade da droga apreendida, fixando a pena-base no mínimo legal. Em relação ao primeiro recorrente, pedem a exclusão da agravante da reincidência, suscitando que uma mesma condenação foi utilizada para valorar negativamente a conduta social e a reincidência, o que configura bis in idem, devendo ser aplicada a fração de 1/6 (um sexto) na primeira fase. Pugnam, ainda, pela fixação do regime semiaberto para cumprimento inicial da pena. Por fim, mencionam afronta aos artigos 41 e 249, ambos do Código de Processo Penal, sem demonstrar, contudo, as razões pelas quais entendem que a decisão hostilizada violou referidas normas. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral, apontam ofensa ao artigo 5o, incisos XI, XXXIX e XLVI, da Constituição Federal, repetindo as razões da alínea “b” do especial, sob o argumento de que as provas utilizadas foram obtidas de maneira ilícita, sem mandado de busca e apreensão e de autorização dos recorrentes para a busca domiciliar. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido em relação à suposta contrariedade ao artigo 5o, inciso XXXIX, da CF, porque a Corte Superior é assente no sentido de que “É inviável a apreciação de ofensa a eventual violação de dispositivos e princípios constitucionais, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102 da Constituição Federal” (AgInt no AREsp n. 2.055.493/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022). Também não merece prosseguir o apelo especial quanto à aventada transgressão aos artigos 1o e 18, parágrafo único, ambos do Código Penal, e 386, incisos IV e V, do Código de Processo Penal, bem como no tocante ao indicado dissenso pretoriano. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Quanto à autoria do crime, em que pese a negativa de alguns apelantes, também não restam dúvidas, principalmente em razão dos depoimentos prestados pelas testemunhas, pela prisão em flagrante dos acusados e também dos demais elementos carreados aos autos. A alegação de nulidade da prova produzida, em razão de possível invasão domiciliar dos acusados, sem que tivessem franqueado a entrada aos policiais, não há como prosperar. Isso porque, ainda que a entrada no domicílio tenha ocorrido sem autorização dos moradores, não há como negar que, no caso, era uma situação de flagrante delito, isso porque o delito de tráfico de drogas possui natureza de crime permanente. Além do mais, não se tratava de meras suspeitas, pois, no interior da residência foram encontradas as pessoas manipulando a droga para revenda, outros elementos confirmadores de que, naquele local, era comercializado entorpecente. Assim, embora o domicílio seja inviolável, em regra, como determina a Constituição, no caso em concreto, os policiais estavam acobertados por uma das exceções constitucionais, qual seja, a situação de flagrante delito. Diante dessa situação, não se mostra razoável exigir que os agentes policiais, diante de tanta evidência, tivessem que esperar uma autorização judicial para adentrarem à casa dos acusados” (ID 39113366). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte de Justiça. A propósito: “IV - O estado flagrancial do delito de tráfico de drogas consubstancia uma das exceções à inviolabilidade de domicílio prevista no inciso XI do art. 5o da Constituição, não havendo se falar, pois, em eventual ilegalidade na entrada dos policiais na residência do recorrente, pois o mandado de busca e apreensão é dispensável em tais hipóteses” (AgRg no HC n. 766.137/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 4/11/2022). Assim, “As razões recursais encontram óbice na Súmula 83 do STJ, que determina a pronta rejeição dos recursos a ele dirigidos quando o entendimento adotado pelo e. Tribunal de origem estiver em conformidade com a jurisprudência aqui sedimentada, entendimento aplicável aos recursos especiais fundados tanto na alínea “a” quanto na alínea “c” do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.985.667/ES, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 15/8/2022). No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, pois “Como é cediço na jurisprudência desta Corte Superior, não se pode conhecer de recurso especial fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quando a parte recorrente não realiza o necessário cotejo analítico entre os acórdãos confrontados, a fim de evidenciar a similitude fática e a adoção de teses divergentes, sendo insuficiente a mera transcrição de ementa. Requisitos previstos no art. 255, §1o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça e do art. 1.029, § 1o, do CPC. Divergência jurisprudencial não demonstrada” (AgRg no AREsp n. 2.055.200/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 13/5/2022). Tampouco reúne condições de transitar o recurso com base na alínea "c" do permissivo constitucional em relação ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto “A divergência baseada em paradigma oriundo do mesmo tribunal prolator do acórdão recorrido encontra óbice na Súmula 13 do STJ” (AgInt no AREsp 1.882.857/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe de 6/5/2022). Melhor sorte não colhe o inconformismo do apelo no que tange ao ventilado malferimento aos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que "Quanto à alegação da defesa no sentido de que a condenação anterior transitada em julgado somente deve ser utilizada uma única vez, esclareço que foi exatamente isso que adotou a magistrada sentenciante. Isso porque, a decisão condenatória transitada em julgada foi utilizada apenas para reconhecer a reincidência, na segunda fase de fixação da pena. Ou seja, o fato de a conduta social do apelante Rogério ter sido valorada negativamente, em razão de ter cometido novo crime quando estava em cumprimento de pena em regime aberto de crime anterior, não caracteriza o bis in idem da sentença condenatória pretérita” (ID 39113366), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Além disso, no que se refere à fixação da pena-base acima do mínimo legal e ao regime inicial de cumprimento da pena, o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior, atraindo a incidência do enunciado 83 da Súmula do STJ. Confiram-se: PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES DE TRÁFICO, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO E PARTICULAR. VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 619 E 381, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP INEXISTENTE. INÉPCIA DA DENÚNCIA. AFASTADA NO CASO CONCRETO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. PREJUÍZO DO ARGUMENTO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 42 DA LEI DE DROGAS E 59 DO CÓDIGO PENAL - CP. QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS. FUNDAMENTO VÁLIDO PARA O RECRUDESCIMENTO DA PENA-BASE. DESPROPORCIONALIDADE E DESARRAZOABILIDADE. VERIFICADAS. PENA FIXADA NO PATAMAR MÁXIMO SEM VERIFICAÇÃO DAS DEMAIS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FLAGRANTE ILEGALIDADE. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E PROPORCIONALIDADE. RESTABELECIMENTO DA PENA ADOTADA PELO SENTENCIANTE. FRAÇÃO DE 2/3 MELHOR ABALIZADA. ART. 580 do CPP. EXTENSÃO DO PROVIMENTO AO CORRÉU. REFAZIMENTO DA DOSIMETRIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 3. Quanto à violação aos artigos 42 da Lei n. 11.343/06 e 59 do Código Penal, não obstante o fundamento genérico das consequências sociais maléficas do delito não servir para recrudescer a pena-base, esta Corte Superior de Justiça tem entendido que "No termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, a quantidade e a natureza da droga apreendida são preponderantes sobre as demais circunstâncias do art. 59 do Código Penal e podem justificar a fixação da pena-base acima do mínimo legal, cabendo a atuação desta Corte apenas quando demonstrada flagrante ilegalidade no quantum aplicado" (HC 301.872/ES, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 15/3/2017). (...) 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.015.094/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 18/10/2022). AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DO ART. 62, I, DO CÓDIGO PENAL OU SUA COMPENSAÇÃO INTEGRAL COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. TESES NÃO APRECIADAS NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANUTENÇÃO DO REGIME PRISIONAL FECHADO. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) 4. Mantida a sanção originária - 7 anos, 5 meses e 25 dias de reclusão -, permaneceu inalterado o regime prisional fechado, principalmente diante da presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, tanto que a pena-base foi fixada e mantida em patamar acima do mínimo legalmente previsto. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 717.832/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022). O recurso ainda não deve lograr êxito quanto à apontada violação aos artigos 41 e 249, ambos do CPP, porque a parte deixar de demonstrar qualquer vício no acórdão que consista a alegada ofensa ao citado dispositivo indicado, atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal: “II - Evidencia-se a deficiência na fundamentação recursal quando a parte recorrente não indica qual dispositivo de lei federal teria sido violado, bem como não desenvolve argumentação a fim de demonstrar em que consiste a ofensa aos dispositivos tidos por violados. A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais, tidos como violados, caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia." (AgInt no AREsp n. 2.135.298/GO, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 19/10/2022). Quanto ao recurso extraordinário, embora os recorrentes tenham se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, inviável seu prosseguimento em relação à suposta ofensa ao artigo 5o, incisos XI, XXXIX e XLVI, da CF Com relação à suposta ofensa ao artigo 5o, incisos XI, XXXIX e XLVI, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 603.616 (tema 280), concluiu que: Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5o, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso. (RE 603616, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-093 DIVULG 09-05-2016 PUBLIC 10-05-2016). Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025